Tribunal: TJBA
Processo: 0559020-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559020-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENATA DE OLIVEIRA MENEZES

Advogado(s)
:
THIAGO EMANUEL RIBEIRO ACCIOLY

APELADO: HOSPITAL AEROPORTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO SILVA registrado(a) civilmente como ALISSON CARDOSO SILVA, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, MARIANA GARCIA AMOEDO, LARISSA COLANGELI PORTELA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. CANCELAMENTO DE PROVA PERICIAL POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PARTE RÉ. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO EM DESFAVOR DA AUTORA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A ILICITUDE DA CONDUTA, QUANDO A PARTE NÃO DEU CAUSA À IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença da 14ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos por suposto erro médico em procedimento cirúrgico

2. A sentença fundamentou-se na ausência de ato ilícito e na inexistência de nexo causal entre o procedimento e os danos alegados. A apelante sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, alegando que a prova pericial foi indevidamente cancelada por falta de pagamento dos honorários, apesar de ser beneficiária da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando que a decisão desfavorável à autora baseou-se na ausência de prova pericial, cuja realização foi inviabilizada pelo cancelamento do ato pericial sem culpa da parte beneficiária da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir
4. A prova pericial foi requerida por ambas as partes, o que, nos termos do art. 95 do CPC, impõe o rateio dos custos. No caso de parte beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio deve observar as regras institucionais do Tribunal.

5. O indeferimento da perícia sem observância da gratuidade de justiça configura cerceamento de defesa quando a sentença é fundamentada em ausência de comprovação do nexo causal e do alegado erro médico.

6. A anulação da sentença é medida necessária para permitir a produção da prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia, garantindo o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a realização da prova pericial no primeiro grau, com o custeio conforme as normas aplicáveis à gratuidade de justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0559020-51.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante RENATA DE OLIVEIRA MENEZES e como apelada DEISE DE AZEVEDO MONTEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora